Tribunal: TJSP
Processo: 2248471-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Recurso interposto contra r. decisão que deferiu o parcelamento do débito fiscal pleiteado pela recuperanda, "autorizando a recuperanda a proceder no pagamento parcelado na proporção de 1% de seu faturamento para equalização de débitos fiscais federais e 1% de seu faturamento para quitação dos débitos estaduais" – Entidade fiscal que pode buscar a

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Recurso interposto contra r. decisão que deferiu o parcelamento do débito fiscal pleiteado pela recuperanda, "autorizando a recuperanda a proceder no pagamento parcelado na proporção de 1% de seu faturamento para equalização de débitos fiscais federais e 1% de seu faturamento para quitação dos débitos estaduais" – Entidade fiscal que pode buscar a satisfação de seu crédito independentemente das condições estabelecidas no plano recuperacional, uma vez que os créditos tributários não se sujeitam à concursalidade e suas respectivas execuções fiscais não são atingidas pelos efeitos recuperacionais – Jurisprudência sedimentada sobre a matéria no sentido de dispensar as certidões negativas de débitos tributários para homologação do plano recuperacional – Satisfação do crédito em questão que deve observar as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de atender ao interesse público inerente à cobrança de tributos não pagos pela recuperanda – Descabimento do parcelamento fixado pelo Juízo recuperacional – Decisão reformada – Recurso provido.